Tribunal: STF
Processo: RE 94201
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE ARQUITETO. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 562. EMBARGOS RECEBIDOS, EM PARTE. TENDO SIDO ESTABELECIDO QUE A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO AUTOR SE FARIA NA BASE DO DOBRO DO VALOR FIXADO PARA HONORARIOS PELA TABELA DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS E DIREITOS AUTORAIS DO PROJETO ARQUITETÔNICO E CÁCULOS COMPLEMENTARES, NO ITEM 3.3, MAS NÃO TENDO FICADO DEVIDAMENTE ESCLARECIDO QUANTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO DE QUE SOBRE TAL INDENIZAÇÃO INCIDIRIAM AS 'ATUALIZAÇÕES CABÍVEIS', SÃO OS EMBARGOS RECEBIDOS, EM PARTE, PARA FICAR DECLARADO QUE O VALOR A SER APURADO SERÁ O CONTEMPORÂNEO A DATA DA CONSTRUÇÃO, APLICANDO-SE, A PARTIR DAÍ, A CORREÇÃO MONETÁRIA, NA CONFORMIDADE DO PREVISTO NA SÚMULA 562-STF. QUANTO AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, BENEFICIAM-SE ELES DA CORREÇÃO JA QUE SERÃO PAGOS NA BASE DE UM PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA INDENIZAÇÃO.